Tribunal: TCU
Processo: 003.054/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Compass Estrategia Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Compass Estratégia Serviços Ltda. em face do Acórdão 1353/2026-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu a representação, por ela formulada, e a julgou parcialmente procedente; Considerando que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende do pedido de ingresso nos autos como interessado e da demonstração de comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando a ausência do pedido para ingresso nos autos; Considerando que cabe ao interessado demonstrar a sua razão legítima de intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o representante, ora embargante, não foi admitido como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito, sendo, portanto, patente a sua ilegitimidade de opor embargos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração, e em remeter cópia deste acórdão à Compass Estratégia Serviços Ltda. 1. Processo TC- Processo 003.054/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Compass Estratégia Serviços Ltda. (29.571.855/0001-54). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Reno Marinho de Macedo Souza (8741/OAB-RN), representando Compass Estratégia Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.